Tribunal: TJDFT
Processo: 0034906-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034906-85.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO BATISTA DE NEGREIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DOS POSSÍVEIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do esgotamento de todas as diligências possíveis, tanto ao magistrado singular quanto ao credor fiduciário, com intuito de alcançar o integral cumprimento da liminar, não há que se falar em extinção prematura do feito. 2. Nos casos em que a realidade processual demonstra o exaurimento das possibilidades de se encontrar o bem e o devedor, persistir indefinidamente na continuidade da ação não atenderá aos interesses nem do Apelante, diante da ausência de resultado prático, nem do Poder Judiciário, pois impossibilitado de promover a solução da lide em tempo razoável. 3. Não obstante a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução seja uma faculdade que a norma concede ao Autor, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, evidenciado o esgotamento dos possíveis meios de localização do bem objeto da lide, torna-se imprescindível que a parte proceda à conversão da ação, de forma a adequar o pedido formulado com vistas a obter o adimplemento da obrigação do Requerido à sua condição concreta de resolver a lide. 4. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial, ou seja, a tutela jurisdicional deve trazer ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático. 5. Nesse contexto, a presente ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1°, 6°, e 17, todos do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-Lei 911/69, afirmando estar presente seu interesse de agir no prosseguimento do feito de busca e apreensão. Acrescenta que não foram permitidas todas as possíveis diligências requeridas pelo recorrente, em total prejuízo ao seu interesse de agir que está presente e evidenciado pelos diversos pleitos realizados nos autos, não havendo que se falar em esgotamento dos possíveis meios de localização do bem objeto da lide. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉIDS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) Na hipótese vertente, a constatação do esgotamento de todas as diligências possíveis, tanto ao magistrado singular quanto ao credor fiduciário, com intuito de alcançar o integral cumprimento da liminar, aliada a fato de que, embora devidamente intimado sob pena de extinção, optou em não promover a conversão do feito, elegendo a continuidade de prestação jurisdicional que não se mostra mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, é forçoso se reconhecer a perda superveniente de seu interesse processual” (ID 17869805), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023